Tribunal: TJMT
Processo: 1005477-90.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005477-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA PERES FRANK CEOLIN - CPF: 901.681.431-00 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005477-90.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Juliana Peres Frank Ceolin

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE EXAME. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. REEMBOLSO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a alegação recursal para que seja aplicada os efeitos da revelia na Reclamada, em razão da ausência na audiência de conciliação, verifico que houve manifestação pela parte Reclamada, na data de 28/06/2022, no mesmo dia que ocorreu a audiência de conciliação, informando problemas técnicos com o link. Em que pese a Reclamada não tenha obtido êxito em ingressar no referido ato, houve a apresentação da contestação, dentro do prazo legal. Ademais, cumpre ressaltar que a revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

2. No presente caso a parte Autora conta que foi diagnosticada com câncer de mama em 2020 e que em consulta de rotina em agosto/2021 foi identificado um nódulo o qual necessitava ser realizado biópsia. Após duas tentativas fracassadas de biópsia guiada por ultrassom, a única opção restante foi o procedimento guiado por ressonância magnética cujo pedido foi negado pela parte Ré, tendo a Autora arcado com a despesa do procedimento em rede particular, no Hospital Sírio Libanês, no valor de R$ 5.592,77. Posteriormente, requereu o reembolso da quantia despendida, obtendo parecer negativo da Reclamada.

3. Em que pese as alegações da Reclamante, ora recorrente, verifica-se nos autos que não há provas de que a parte Autora solicitou a realização do exame “ressonância magnética” a Reclamada. Analisando os meios de provas, averíguo que consta no parecer negativo de reembolso emitido pela Ré, o seguinte: “
Em busca ao nosso sistema, verificamos que não houve pedido em nosso sistema para o procedimento alvo do presente reembolso”.

4. Logo, ausente a prova da solicitação para a realização do procedimento médico, entendo que não há o que se falar em ato ilícito praticado pela Reclamada e, tampouco, em indenização por danos morais.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, deste modo, cabia a Reclamante comprovar que requereu administrativamente a realização do aludido exame e a comprovação de que houve negativa de cobertura por parte da Reclamada, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022